Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos artigos 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil.

2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Não tendo sido possível esclarecer a dinâmica do acidente, não há como se responsabilizar quaisquer das partes pelos danos causados.

5. Recurso conhecido e não provido.